Tribunal: STF
Processo: ARE 1525082
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. INTERPRETAÇÃO DA LEI Nº 12.973/2014 E DA LC Nº 160/2017. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



     



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS DIVERSOS DO CRÉDITO PRESUMIDO. TEMA 1182 DO STJ. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL DESDE QUE COMPROVADO O REGISTRO EM RESERVA DE LUCROS E OBSERVADAS AS LIMITAÇÕES CORRESPONDENTES (ART. 30 DA LEI 12.973/2014). PEDIDO QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NO JULGAMENTO REPETITIVO.



    1. A sentença não está eivada da nulidade suscitada. Isso porque, em exegese das disposições do art. 1.040 do Código de Processo Civil, basta a publicação do acórdão paradigma para que se prossiga com o julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior. Desnecessário, portanto, que se aguarde o julgamento dos embargos de declaração opostos nos recursos especiais representativos de controvérsia. Não comporta acolhimento, por conseguinte, a pretensão de sobrestamento do feito. 



    2. Por ocasião do julgamento do EREsp 1.517.492, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que os benefícios fiscais concedidos pelos Estados membros (ou pelo Distrito Federal), consistentes em créditos presumidos de ICMS, constituem instrumentos legítimos de política fiscal que materializam sua autonomia. Nesse contexto, a tributação de tais valores pela União caracteriza interferência que viola o pacto federativo, por restringir a eficácia de incentivo fiscal concedido por outro ente federado, de modo a ofender também a segurança jurídica. 



    3. Na presente hipótese, entretanto, a impetrante não se refere aos créditos presumidos de ICMS, tendo requerido em sua exordial o reconhecimento do direito de não incluir, nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, benefícios fiscais de ICMS como o diferimento. Inaplicável, por conseguinte, a decisão proferida no EREsp 1.517.492, pois específica para os benefícios fiscais consistentes em créditos presumidos de ICMS. 



    4. O Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido de que a controvérsia em apreço possui natureza infraconstitucional, de modo que compete ao Superior Tribunal de Justiça firmar a orientação a ser seguida. Precedente. 



    5. A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, em análise da abrangência do quanto definido no EREsp 1.517.492/PR, firmou convicção no sentido de que aos demais benefícios fiscais de ICMS se aplica o disposto no art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e no art. 30, da Lei n. 12.973/2014. 



    6. Ao acolher os embargos de declaração opostos no REsp 1.968.755/PR, referido órgão fracionário esclareceu que, muito embora não se possa exigir a comprovação de que os incentivos o foram estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, persiste a necessidade de registro em reserva de lucros e limitações correspondentes, consoante o disposto expressamente em lei.



    7. A compreensão em apreço foi pacificada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em julgamento alçado à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.182 – REsp 1.945.110/RS e REsp 1.987.158/SC), ocasião em que foram firmadas as seguintes teses paradigmáticas: (a) Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS – tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros – da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (artigo 10 da Lei Complementar 160/2017 e artigo 30 da Lei 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no EREsp 1.517.492, que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSL; (b) Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS – tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros – da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos; (c) Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os parágrafos 4º e 5º no artigo 30 da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu parágrafo 2º, a dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou à expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSLL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico. 



    8. Firmado posicionamento paradigmático específico à discussão travada nos autos pelo tribunal competente para a pacificação da matéria, cumpre aos juízes e tribunais sua observância, conforme expressa dicção do art. 927, III, do CPC. 



    9. Em suma, restou decidido pelo STJ no Tema 1182 que os benefícios fiscais de ICMS diversos dos créditos presumidos também são passíveis de exclusão das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, porém desde que seja realizado o registro em reserva de lucros e observadas as correspondentes limitações previstas no art. 30 da Lei 12.973/2014 (incisos I e II). 



    10. Portanto, embora não seja exigível a demonstração prévia da concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, faz-se necessária a comprovação do registro em reserva de lucros. 



    11. No recurso especial paradigmático 1.945.110/RS (ementa acima transcrita), o e. Ministro Relator determinou o retorno dos autos à origem para, em conformidade com o deduzido na petição inicial e nos limites que a técnica processual do mandado de segurança permite, seja verificado o atendimento das exigências legais para a dedutibilidade tributária (trecho do voto condutor). 



    12. A pretensão apresentada pelo contribuinte é de não mais proceder à inclusão, nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, de benefícios fiscais diversos do crédito presumido (a exemplo do diferimento). No pedido deduzido na petição inicial, inclusive, sustentou que estas parcelas não podem ser incluídas na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, independentemente do tipo de enquadramento e classificação de subvenção ou do cumprimento de quaisquer condições exigidas pela legislação ordinária, entre elas a destinação do lucro à conta de reserva de incentivos. Nesse contexto, o necessário registro em reserva de lucros não foi demonstrado nos autos. O pleito em apreço, por conseguinte, não encontra amparo no entendimento firmado pelo STJ no Tema 1182. 



    13. Apelação da impetrante não provida." (e-doc. 9, p. 15-17).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 14).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos artigos 1º; 18; 34; 60, § 4º, inc. I; 150, inc. VI, “a”; 153, inc. III; 195, inc. I, al. "c"; e 145, § 1º, da Constituição da República. 



    3.1. Afirma que "a matéria não foi esgotada pelo E. STJ no julgamento do Tema 1.182 de Recursos Repetitivos" e que possui elementos constitucionais.



    3.2. Alega que "a pretensão de tributar incentivos ou benefícios fiscais concedidos por outros entes federativos configura ofensa ao pacto federativo (...) e acaba por invadir a competência Estadual".



    3.3. Argumenta que "as formas de incentivo fiscal ou financeiro-fiscais de ICMS ora tratadas não podem ser consideradas como renda ou provento tributável, à luz da regra matriz de incidência tributária do IRPJ e da CSLL".



    3.4. Sustenta que "incluir na base de cálculo elemento que não reflete a capacidade econômica do sujeito – no caso, incentivos fiscais de ICMS que configuram verdadeira receita Estadual renunciada – é distorcer a dimensão de sua efetiva aptidão para contribuir" (e-doc. 16).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que o "Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que a discussão envolvendo a possibilidade de exclusão de benefícios fiscais da base de cálculo do IRPJ e da CSLL possui natureza infraconstitucional" (e-doc. 18, p. 3).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Delimitada a matéria submetida à apreciação no caso concreto, pertinente consignar que o Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido de que a controvérsia em apreço possui natureza infraconstitucional, de modo que compete ao Superior Tribunal de Justiça firmar a orientação a ser seguida.



    (...)



    Nesse contexto, cumpre destacar que a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, em análise da abrangência do quanto definido no EREsp 1.517.492/PR, firmou convicção no sentido de que aos demais benefícios fiscais de ICMS se aplica o disposto no art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e no art. 30, da Lei n. 12.973/2014:



    (...)



    Ao acolher os embargos de declaração opostos no REsp 1.968.755/PR, referido órgão fracionário esclareceu que, muito embora não se possa exigir a comprovação de que os incentivos o foram estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, persiste a necessidade de registro em reserva de lucros e limitações correspondentes, consoante o disposto expressamente em lei:



    (...)



    A compreensão em apreço foi pacificada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em julgamento alçado à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.182 – REsp 1.945.110/RS e REsp 1.987.158/SC), ocasião em que foram firmadas as seguintes teses paradigmáticas: 



    1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS – tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros – da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (artigo 10 da Lei Complementar 160/2017 e artigo 30 da Lei 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no EREsp 1.517.492, que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. 



    2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS – tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros – da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. 



    3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os parágrafos 4º e 5º no artigo 30 da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu parágrafo 2º, a dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou à expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSLL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico.



    (...)



    Desta forma, firmado posicionamento paradigmático específico à discussão travada nos autos pelo tribunal competente para a pacificação da matéria, cumpre aos juízes e tribunais sua observância, conforme expressa dicção do art. 927, III, do CPC. 



    Em suma, restou decidido pelo STJ no Tema 1182 que os benefícios fiscais de ICMS diversos dos créditos presumidos também são passíveis de exclusão das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, porém desde que seja realizado o registro em reserva de lucros e observadas as correspondentes limitações previstas no art. 30 da Lei 12.973/2014 (incisos I e II).



    Portanto, embora não seja exigível a demonstração prévia da concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, faz-se necessária a comprovação do registro em reserva de lucros. 



    Cabe observar também que, no recurso especial paradigmático 1.945.110/RS (ementa acima transcrita), o e. Ministro Relator determinou o retorno dos autos à origem para, em conformidade com o deduzido na petição inicial e nos limites que a técnica processual do mandado de segurança permite, seja verificado o atendimento das exigências legais para a dedutibilidade tributária (trecho do voto condutor). No caso concreto, a pretensão apresentada pelo contribuinte é de não mais proceder à inclusão, nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, de benefícios fiscais diversos do crédito presumido (a exemplo do diferimento). 



    No pedido deduzido na petição inicial, inclusive, sustentou que estas parcelas não podem ser incluídas na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, independentemente do tipo de enquadramento e classificação de subvenção ou do cumprimento de quaisquer condições exigidas pela legislação ordinária, entre elas a destinação do lucro à conta de reserva de incentivos (ID 281307405, p. 4). Nesse contexto, o necessário registro em reserva de lucros não foi demonstrado nos autos. O pleito em apreço, por conseguinte, não encontra amparo no entendimento firmado pelo STJ no Tema 1182." (e-doc. 9, p. 4-12).



    6. Como se nota, a solução da questão trazida no recurso, atinente à pretensão de retirada da base de cálculo do IRPJ e da CSLL dos benefícios do ICMS, não se dissocia do exame da legislação infraconstitucional, em específico, a Lei nº 12.973, de 2014, e a Lei Complementar nº 160, de 2017. Razão pela qual, inviável a admissão do presente recurso, porquanto alheio ao exame constitucional direto.



    7. Nesse sentido, o seguinte precedente do Pleno deste Pretório Excelso:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IRPJ e CSLL. Base de cálculo. Benefícios fiscais de ICMS. Natureza infraconstitucional da controvérsia. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.535.156-AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/04/2025, p. 24/04/2025).



    8. Menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas no mesmo sentido: ARE nº 1.537.218/RS, de minha relatoria, j. 08/05/2025, p. 09/05/2025; ARE nº 1.537.037/PR, de minha relatoria, j. 08/05/2025, p. 09/05/2025; ARE nº 1.553.659/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 06/06/2025, p. 11/06/2025; ARE nº 1.549.691/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 15/05/2025, p. 16/05/2025; ARE nº 1.537.205/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09/04/2025, p. 10/04/2025.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator